Tribunal: TJDFT
Processo: 0748014-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO.
1. Diante da litigiosidade existente no procedimento de impugnação de crédito que, na espécie, se estabeleceu em relação à incidência indevida de juros de mora, são devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes no TJDFT e no STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.